Tribunal: STF
Processo: HC 102153
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691. NÃO 
   CONHECIMENTO.
Apesar de a liminar requerida no habeas corpus 
   impetrado ao Superior Tribunal de Justiça ter sido apreciada e 
   indeferida pela Presidência daquela Corte após a impetração do 
   presente writ, o impetrante não impugnou as razões expostas na 
   decisão de indeferimento desse pedido de liminar.
De qualquer 
   forma, mesmo que esta ação atacasse a decisão proferida no habeas 
   corpus impetrado ao STJ, o pedido seria igualmente incognoscível, 
   dado que a jurisprudência desta Corte, expressada na Súmula 691, 
   não admite o uso da via eleita para impugnar o indeferimento 
   monocrático de liminar requerida em habeas corpus impetrado a 
   tribunal superior.
O afastamento desse enunciado é admitido 
   apenas em caráter excepcional, se verificada hipótese de 
   flagrante violação à liberdade de locomoção, o que não é o 
   caso.
Habeas corpus não conhecido.